Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022168-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (PACIENTE), TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE - CPF: 034.598.831-03 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022168-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO, TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVEM RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva dos agentes.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual os pacientes estão inseridos com relação à pandemia do COVID-19, devem eles se submeterem às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022168-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO, TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Junio Cesar de Souza Brito
e
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
, presos pela suposta prática dos crimes de dirigir sem habilitação e receptação [Junio], e uso de documento falso [Talita] (art. 309 da Lei no 9.503/97, art. 180 e 304, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

A impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, nos termos da Resolução n. 62 do CNJ.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar dos pacientes nestes termos:

“[...] Passo a analisar acerca da presença dos pressupostos da preventiva.

Os indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se presente nos autos, vejamos.

O policial militar Jeferson Augusto Pereira Bernardes relatou que “na data de ontem receberam uma informação que pessoas em um veículo Toyota Corola, estaria com armas de fogo seguinte sentido Novo São Joaquim Barra do Garças; (...) QUE, nas proximidades do Km 109, por volta das 22h00min, visualizaram um veículo com características do denunciado, sendo então realizada a abordagem; QUE, no veículo haviam 2 pessoas, foi solicitado documentos pessoais de ambos; QUE, nada foi encontrado em referência ao veículo, e em revista no veículo também não foi encontrado nada; QUE, o condutor do veículo não portava nenhum documento de identificação pessoal, e a passageira apresentou uma cédula de identidade com características de documento falso; QUE, em entrevista com a mesma, ela confirmou que o seu nome verdadeira era o que estava nos cartões, qual seja, TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA sendo que no RG a foto era dela e o nome BEATRIZ KEMERICH; QUE, ao realizarem checagem no CNJ e no Poder Judiciário, foi identificado que ambos tinham mandado de prisão aberto”.

O depoimento do policial militar Daniel Paulino de Santana é no mesmo sentido das declarações retro mencionadas.

Consta no despacho policial de ID 41695740 que o automóvel Toyota/Corrolla, placa OAX/8A88 seria "clonado" e que na verdade é produto de roubo no dia 30/07/2020 na cidade de Primavera do Leste/MT, referencia o BO no 2020.177230.

Em seu interrogatório, os flagranteados deram suas próprias versões acerca dos fatos.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência dos fatos criminosos e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal existem registros criminais, inclusive mandados de prisões oriundo da Comarca de Porto Alegre do Norte em desfavor dos flagranteados, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa e com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, nos termos da jurisprudência
.

[...]
Consigno que tendo em vista que o preso já possui registros criminais, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente para acautelar a ordem pública
.

Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).

Consigno ainda o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados em razão da pandemia, ainda mais a soltura de custodiado que possua registros criminais em seu desfavor. As recomendações da OMS são muito importantes, e elas se prestam a salvaguardar a sociedade, sendo que no caso dos autos, a sociedade será protegida justamente com a conversão do flagrante em preventiva, com o intuito de que seja evitado a já dita reiteração delitiva.

Enfim, diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA e JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO”
(p. 13-15 – id. 63572973).

Assim, ao contrário do sustentado pela impetrante, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que
os pacientes possuem contra si outras
ações penais por crimes de tráfico de drogas e homicídio [Talita], envolvimento com organização criminosa [ambos], tráfico de drogas e uma condenação provisória por violência doméstica [Junio], o que revela a propensão deles à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto,
“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.

N
ada indica que a idade deles os coloque em grupo de risco, ou que sejam eles soropositivos para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação dos pacientes, devem eles se submeterem às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Junio Cesar de Souza Brito
e
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020